Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-79.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS EM CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE APENAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará – DF, que, em autos de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS EM CONSÓRCIO, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve propaganda enganosa ou vício de consentimento na adesão ao consórcio, apto a justificar anulação contratual e indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a restituição das parcelas pagas deve ocorrer imediatamente ou apenas após o encerramento do grupo, bem como se é cabível a devolução integral do fundo de reserva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caso em comento tem de ser analisado tomando por base o regramento disciplinado na legislação consumerista. Isso porque, a parte autora, ora recorrida, é considerada consumidora, nos termos do art. 2o do CDC, ao passo que a parte ré, ora recorrente, é considerada fornecedora, nos termos do art. 3 do mesmo diploma legal.
4. No caso em análise, a parte autora, ora recorrente, não conseguiu demonstrar que os prepostos da parte ré, ora recorrida, não teriam procedido com probidade ou boa-fé, posto que, aparentemente, ela, na condição de contratante – consorciada, tinha compreensão de todos os termos e condições inseridos na Proposta de Participação em Grupo de Consórcio. 4.1. Nesse sentido, tudo indica se tratar de mais um caso de desistência de contrato de consórcio, situação disciplinada nos artigos 22 e 30 da Lei no 11.795/2005, combinado com o art. 25, parágrafo único da Circular no 3.432/2009, que impõe que o desistente será obrigado a aguardar tempo necessário para conclusão do procedimento de restituição de quantias e, concomitantemente, a suportar retenção de determinado percentual, a título de penalidades.
5. No julgamento do Recurso Especial no 1119300/RS, ocorrido pelo rito do art. 1036 e seguintes, do CPC/2015, os Ministros do Superior Tribunal de Justiça firmaram a seguinte tese jurídica: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (Tema 312-STJ).
6. Não há que admitir pagamento de quantia a título de danos morais compensatórios, porquanto não identificado nenhum tipo de conduta ilícita perpetrada pelos prepostos da parte ré, ora recorrida, contra a cliente - consorciada, muito menos com aptidão para causar danos concretos a seus direitos de personalidade, como honra, imagem, integridade física e psicológica, etc.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO.